Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06). A defesa alegou ausência de prova suficiente da autoria e materialidade, questionou a credibilidade dos depoimentos, e pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os depoimentos da vítima e de seu filho são suficientes para embasar a condenação; (ii) estabelecer se há fundamento idôneo para a majoração da pena-base; e (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por testemunha presencial, como no caso dos autos.
4. O filho do casal presenciou os fatos e confirmou a ameaça de morte proferida pelo réu à vítima, reforçando a veracidade das declarações da ofendida.
5. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto e grave que lhe é prometido, independentemente de vestígios ou do uso efetivo de arma branca.
6. A negativa do acusado, desacompanhada de prova que a corrobore, não tem força para afastar a condenação fundada em conjunto probatório coeso e suficiente.
7. Nos termos da Súmula 588 do STJ, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com grave ameaça à mulher no contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.